Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OMISSÃO – MODALIDADE SUBJETIVA - ESTACIONAMENTO PÚBLICO, ABERTO E DE LIVRE ACESSO – FURTO DE VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR DO ENTE ESTATAL – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação regressiva proposta em desfavor do Distrito Federal em que a seguradora pretende a reparação cível dos danos materiais advindos do furto de veículo, ocorrido no estacionamento público do Shopping Popular de Brasília.
2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o ­responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
4. A responsabilidade atribuível ao Estado vigora, em regra, na modalidade objetiva. Contudo, em que pesem as oscilações da jurisprudência, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, o que resultará na modalidade subjetiva de responsabilização.
5. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sedimentado, por meio da edição da Súmula 130, o entendimento de que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”, a premissa não incide nos casos de estacionamentos públicos, haja vista inexistir dever legal de guarda e vigilância dos veículos deixados em estacionamentos abertos, gratuitos e de livre acesso.
6. “Se o local onde ocorreu o furto do veículo é público, desprovido de cercas, cancelas, grades, vigilância, ou outro controle da entrada e saída de veículos, sendo utilizado por clientes de vários estabelecimentos comerciais, não se pode responsabilizar um deles pela ocorrência de sinistro” (Acórdão 1081160, 20160110873016APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 261/266).
7. Recurso desprovido.